Tribunal: TJMT
Processo: 52698-70.2018.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Julgado em 21/02/2020
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
21/02/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
21/02/2020 - 14:46:32
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
TRIBUNAL DE JUSTICA CUIABA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município
DO MATO GROSSO - MT
CUIABA QUARTO JUIZADO
Órgão Nro do
ESPECIAL CIVEL DE 80526983120188110001
Judiciário Processo
CUIABA
Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município CUIABA
DO MATO GROSSO
Órgão CUIABA QUARTO JUIZADO Juiz
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Judiciário ESPECIAL CIVEL DE CUIABA Retirada
Para o processo: 80526983120188110001 Órgão Judiciário : CUIABA QUARTO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE
CUIABA
Restrições Retiradas: 1
Placa Inclusão da
Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
Anterior Restrição
LUCAS
HONDA/CB
JOSE
QBU4580 MT 250F CIRCULACAO 23/10/2018
DORILEO
TWISTER
FALCAO
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/221/02/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 2/2